Tribunal: TJDFT
Processo: 0703455-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703455-71.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, DORIVAL SILVA APELADO: DORIVAL SILVA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pelo recorrente DORIVAL SILVA, objetivando preservar os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida, a qual suspendeu as deduções realizadas a título de imposto de renda. De acordo com o artigo 1.012, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, o relator poderá suspender a eficácia da Sentença quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Pois bem. A despeito das razões externadas pelo recorrente em torno da necessidade de manutenção da isenção do imposto de renda, não vislumbro razões para conceder à apelação o efeito desejado. Em análise aos documentos acostados à inicial, é possível notar que o recorrente não possui nenhuma relação de direito material com o Distrito Federal, pois é empregado público aposentado mantido pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS e pela REGIUS – Sociedade Civil de Previdência Privada. Nesse caso, a suspensão dos descontos efetuados a título de Imposto de Renda tem o condão de repercutir na esfera jurídica pertencente a outra entidade da federação, a qual sequer participou do feito. Diante dessas razões, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação. Intime-se. Após, conclusos imediatamente para Voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator